Tribunal: TJMT
Processo: 1008966-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008966-78.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 052.260.081-63 (ADVOGADO), GABERLIEL PERES DOS SANTOS - CPF: 069.484.501-99 (PACIENTE), GEISIANE BEATRIZ LEMKE - CPF: 019.887.851-62 (ADVOGADO), JUIZO QUINTA VARA CRIMINAL SINOP (IMPETRADO), VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 052.260.081-63 (IMPETRANTE), GEISIANE BEATRIZ LEMKE - CPF: 019.887.851-62 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

DIREITO
PENAL E

PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente condenado à pena de 09 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei no 11.343/2006 e art. 2o, § 2o e 3o, da Lei no 12.850/2013.
A defesa alega ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, ausência de contemporaneidade, violação ao princípio da proporcionalidade, existência de predicados pessoais e suficiência de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(
I
) verificar se a prisão preventiva está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP;

(
II
) examinar se há contemporaneidade na decisão que manteve a custódia;

(
III
) analisar eventual violação ao princípio da proporcionalidade (homogeneidade);

(
IV
) avaliar se os predicados pessoais do paciente justificam a revogação da prisão;

(
V
) verificar a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva foi mantida por sentença condenatória devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente a participação do paciente em organização criminosa armada e com atuação estruturada no tráfico de drogas, o que justifica a segregação para garantia da ordem pública.

A decisão utilizou fundamentação
per
relationem
,
válida e idônea, conforme reconhecido pela jurisprudência do STF e consolidado no Enunciado no 50 da TCCR/TJMT.

A periculosidade do agente, revelada pela estrutura do grupo criminoso, variedade e quantidade de entorpecentes, uso de armas de fogo e movimentação financeira ilícita, afasta a alegação de ausência de contemporaneidade, uma vez que o risco atual permanece configurado.

Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois a prisão preventiva tem natureza cautelar e distinta da pena, sendo lícita sua manutenção enquanto presentes os pressupostos legais.

Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogação da prisão preventiva, conforme Enunciado no 43 da TCCR/TJMT e precedentes do STJ.

A gravidade concreta dos fatos e a periculosidade do paciente inviabilizam a substituição da prisão por medidas cautelares, nos termos do art. 319 do CPP e conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva é legítima quando fundada em dados concretos que evidenciem risco à ordem pública, especialmente diante da gravidade e reiteração delitiva.

A fundamentação
per
relationem
é válida para manter a prisão preventiva, desde que adote como razões de decidir elementos constantes dos autos.

A contemporaneidade da prisão cautelar se refere ao risco atual de reiteração e não ao tempo da prática delitiva.

O princípio da homogeneidade não impede a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Predicados pessoais não autorizam a revogação da prisão preventiva se persistente o
periculum
libertatis
.

A imposição de medidas cautelares diversas da prisão é incabível diante da necessidade de segregação para salvaguarda da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312, 313, 316, 319; Lei no 11.343/2006, art. 33; Lei no 12.850/2013, art. 2o, §§ 2o e 3o.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
AgRg
no RHC 197.786/GO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 01.07.2024; STJ,
AgRg
no RHC 182.425/DF, rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 13.11.2023; STJ,
AgRg
no HC 704.974/MS, rel. Min. Laurita Vaz, j. 07.12.2021; STF, HC 234808
AgR
, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19.12.2023; TJMT, Enunciados Criminais no 25, 43 e 50.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
GABERLIEL PERES DOS SANTOS
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados no art. 2o, § 2o e 3o, da Lei n. 12.850/13 e no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Em síntese, o impetrante sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP; II) ausência de contemporaneidade; III) princípio da proporcionalidade; IV) possui predicados pessoais favoráveis; V) aplicação de medidas cautelares mostram-se suficientes.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

A liminar vindicada foi
indeferida
(id.
277185367
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela
denegação
da ordem (id.
280632885
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual está submetido o paciente
GABERLIEL PERES DOS SANTOS
, que se encontra
preso preventivamente desde
18/08/2022
, em razão de suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Exsurge d
a

Ação Penal

no
1009420-40.2022.8.11.0040
,
que o Juiz de Direito,
Dr.
Anderson Clayton Dias Batista
,
a sentença
foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos e individualizados, em estrita conformidade com o artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente no que tange à garantia da ordem pública e à periculosidade da organização criminosa da qual fazia parte.
Vejamos excerto da decisão:

“(...)
NEGO aos réus LEONARDO DOS SANTOS PIRES, DIOGO DE SOUZA SCHEMBERG, EMERSON LORENA CASTRO, MIKAEL DOUGLAS LOPES SIQUEIRA, MARIA EDUARDA DA SILVA, GABERLIEL PERES DOS SANTOS, JEAN CARLOS DO NASCIMENTO RODRIGUES, FELIPE DO REGO LIMA, EDERSON ALVES DA SILVA, MATHEUS BRUNO DE LIMA, KLEDSON MATHEUS CASTRO FERREIRA, KLEVERTON MARCOS CASTRO FERREIRA, ROBSON JÚNIOR JARDIM DOS SANTOS, AUZELIA FABIANO DE OLIVEIRA, RAFAEL LEITE BATISTA, JÉSSICA LEAL DA SILVA e ARIANE RODRIGUES SCHMIDT o direito de recorrerem em liberdade, considerando a fixação do regime fechado para cumprimento de pena;
c
onsiderando que os réus permaneceram segregados durante toda a instrução processual e restaram todos condenados por organização criminosa e/ou associação para fins de tráfico, além de na sua maioria serem reincidentes, bem como verificada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta dos acusados, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida para salvaguardá-la.

Na hipótese, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social dos agentes, que possuem relevante papel na associação criminosa.

Frise-se que foram constatadas diversas trocas de mensagens e arquivos telemáticos confirmando intensa movimentação financeira oriunda do tráfico, portanto, sem qualquer lastro lícito, prestação de contas de venda de entorpecentes, dentre outros tantos ilícitos.

Ainda, o grupo criminoso fazia uso de arma de fogo, com diversos dos seus membros adquirindo e compartilhando tais instrumentos bélicos.

Se não bastasse, a elevada quantidade de drogas comercializada por todos os integrantes aponta o real dano que a liberdade dos réus promove à ordem pública, e não só, a própria variedade de entorpecentes, das mais variadas espécies também coloca em risco a sociedade com a eventual liberdade do grupo criminoso.

Neste cenário fático, é possível inferir não somente que os requisitos para a decretação da prisão preventiva enunciados no artigo 312 do Código de Processo Penal encontram-se preenchidos no caso em voga, mas também que a manutenção da cautelar é a única forma de garantir, por ora, a incolumidade da ordem pública, o que afasta, por conseguinte, a possibilidade de substituição da prisão pelas medidas alternativas previstas no artigo 319 do mesmo diploma legal.

Por fim, imperioso citar que não sobrevieram quaisquer mudanças no quadro fático da ação penal que pudesse autorizar a revogação da prisão preventiva, sequer a substituição desta por medidas cautelares diversas.

(...) (sic) (id.
276489366
).”

Verifica-se
,
assim, que
a
sentença

se
revela

sólida, pois demonstra a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar,
tendo em vista que
o paciente permaneceu segregado durante toda a instrução processual e foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, ambos dotados de elevada ofensividade social, além de outros elementos que demonstram de forma clara a necessidade e adequação da segregação cautelar para salvaguardar a ordem pública.

A jurisprudência pátria, em especial a do Superior Tribunal de Justiça, admite que a presença de fundamentos concretos e atuais na sentença penal condenatória
são

suficiente
s
para justificar a manutenção da prisão preventiva,
in

verbi
s
:

“
(...) 6. Tendo sido demonstrada a necessidade da custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(
AgRg
no RHC n. 197.786/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)
(sic).

Desta forma,
não há falar em ausência de fundamentação ou ilegalidade, pois a decisão recorrida foi clara ao invocar a gravidade concreta da conduta, os indícios robustos de atuação em organização criminosa, e o risco real de reiteração delitiva, corroborado pela natureza dos crimes e pela estrutura do grupo criminoso desmantelado.

Além do mais, a inexistência de fato novo que autorize a revogação da custódia cautelar demonstra que a segregação se mantém como a medida mais adequada e proporcional para resguardar a eficácia da persecução penal.

Nesse diapasão, o Juízo singular ressaltou a motivação
per
relationem
(aliunde), a qual se configura como motivação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TCCR-TJMT, Enunciado no 50).

Nessa linha intelectiva temos o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF),
in
verbis
:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2.
Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu
.
Aplicação da técnica per
relationem
, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade.
3. Agravo improvido.”
(HC 234808
AgR
, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
24-01-
2024 PUBLIC
25-01-2024)

Evidenciando a periculosidade do paciente, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da decisão que decretou a constrição cautelar, quando consubstanciada em elementos atuais para justificar a excepcionalidade da medida.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1.
A contemporaneidade da custódia se diz com a presença do periculum
libertatis
e não necessariamente com o momento da prática criminosa em si
. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, não importa se o fato ilícito foi praticado há muito tempo, desde que demonstrado que, naquele momento, existe risco à ordem pública, à instrução criminal, à ordem econômica ou à aplicação da lei penal. (...) (STJ -
AgRg
no RHC: 182425 DF 2023/0203418-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/11/2023)”

No que se refere à prisão cautelar, verifica-se que o questionamento não merece prosperar, pois é insustentável alegar violação ao princípio da proporcionalidade (ou da homogeneidade) quando estão devidamente presentes os pressupostos e requisitos legais para a decretação da prisão preventiva em desfavor do paciente. Ademais, não se pode fundamentar qualquer alegação com base em pena ainda indefinida, tendo em vista que a prisão preventiva e a prisão decorrente de condenação possuem naturezas jurídicas distintas, além de tal argumentação exigir exercício de futurologia quanto à pena e ao regime a serem aplicados, o que também é vedado.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

“
(...) A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena. (...) (TJ/MT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, publicado no DJE 24/11/2023).”

Além do mais, temos que, no tocante aos eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente, este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (
AgRg
no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 23/3/2023.)”
.

Por fim, f
rise-se que
uma vez
constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(
...
)
”
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021). (negritei).

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
GABERLIEL PERES DOS SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025